Tribunal: TCU
Processo: 012.158/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7047/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.158/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian Maldini Franjotti (XXX.436.571-XX); Elaina Maria Marcolin (XXX.719.378-XX); Gleice Moreira de Almeida (XXX.910.518-XX); Hilomar Vilalba (XXX.943.931-XX); Jainy dos Santos Ferreira (XXX.583.541-XX); Lucas Pereira Freire (XXX.667.178-XX); Marilza Roberto da Silva (XXX.698.971-XX); Nayara Barreto Santos Raymundo (XXX.295.608-XX); Renato Batista Gabriel (XXX.285.351-XX); Thiago Felisberto Formagio (XXX.426.858-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.